Tribunal: STM
Processo: 7000903-25.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000903-25.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS
ADVOGADOS: MARCOS ANTONIO SILVA VERAS COELHO (OAB: CE10414) E BRENO
OLIVEIRA DA PONTE (OAB: CE37457)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, mantendo-se inalterado o Acórdão
hostilizado, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133356132
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000903-25.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. MARCOS ANTÔNIO SILVA VERAS COELHO E BRENO OLIVEIRA DA PONTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os aclaratórios
visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda
das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição
ou de obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos
declaratórios. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar
as pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, para manter inalterado o
Acórdão hostilizado.
Brasília, 4 de março de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo civil FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS contra o
Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação n° 7000985-90.2019.7.00.0000.
Em Sessão virtual de 5/11/2020, este e. Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento aos
Apelos defensivos e, por maioria, deu provimento ao Apelo ministerial, para condenar o SO RRm
FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, como incursos no art. 308,
§1º, do CPM, por dezessete vezes, c/c o art. 71 do CP, à pena final de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, ambos com o
direito de recorrer em liberdade, impondo-se ao condenado militar a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do CPM.
Leia-se a ementa do Acórdão (evento 39, da Apelação):
" EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, §1º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. QUEBRA DO DEVER DE OFÍCIO. VENDA DE ASCENSÃO IRREGULAR DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133356132
CADERNETAS DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DE AQUAVIÁRIOS (CIR). AUTORIAS E
MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS CORRÉUS. PROVAS
COLHIDAS EM FASE INQUISITORIAL. ASSOCIAÇÃO COM O CONTEXTO PROBANTE. LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 53, §1º, DO
CPM. COMUNICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL. ABSOLVIÇÃO DOS
CORRUPTORES. CONSEQUENTE ASOLVIÇÃO DOS CORRUPTOS. AUSÊNCIA DE
BILATERALIDADE NO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. APELOS
DEFESIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O delito sub examine visa resguardar a Administração Federal castrense, na medida em
que exige de seus funcionários a probidade no desempenho de suas funções. Na espécie,
o réu militar, em conluio com o agente civil, infringiu seu dever funcional, mercadejando
com a função pública. Restou, por conseguinte, violada a ordem administrativa castrense.
Há a quebra do dever de ofício (corrupção própria), uma vez que o recebimento do valor
indevido decorreu da prática de ato ilegal. Para tanto, o acusado militar falsificava os
Certificados de Conclusão de Curso e fraudava o sistema informatizado, tudo para que os
marítimos obtivessem as carteiras imerecidas.
As provas colhidas em sede de Inquérito Policial Militar e as confissões dos corréus
possuem valor probante porque não infirmadas pela prova judicial.
Consabido é que o art. 53, § 1º, do CPM, como norma de extensão e à título de exceção,
estabelece que se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal quando elementares
do crime. É justamente por não possuir a elementar de posse e/ou ocupação de função
pública, que ao civil se aplica o referido dispositivo.
Mister salientar que o delito insculpido no art. 308, §1º, da Lei substantiva castrense não
contempla como elementar a bilateralidade, a eximir a culpabilidade do réu.
Valoração, para efeito da cadeia delitiva, do número de vezes em que se demonstrou que
os sujeitos ativos efetivamente receberam valores indevidos, nos exatos termos das
orientações jurisprudenciais.
Autorias e materialidades delitivas sobejamente comprovadas. Desprovimento dos
Apelos defensivos. Decisão por unanimidade. Provimento do Apelo ministerial. Decisão
por maioria".
O Decisum foi publicado em 24/11/2020 (evento 38, da Apelação), tendo sido a PGJM intimada em
26/11/2020 (evento 43, da Apelação), e o SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e FRANCISCO
CARLOS BARROS PASSOS, em 30/11/2020 (eventos 44 e 45, da Apelação).
A Defesa de FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS opôs, tempestivamente, os presentes declaratórios
(evento 45, da Apelação), requerendo, como efeito infringente, a reforma do Acórdão hostilizado para ser
o agente absolvido. Para tanto, alegou a existência de suposta omissão e contradição no Decreto
condenatório, sob a premissa da não indicação de provas contumazes a ensejar a condenação do réu.
Aduziu ter o Plenário sido omisso ao deixar de observar "a temática relativa à atipicidade da conduta em
relação ao Embargante, visto que o mesmo não é servidor público, sendo, portanto, inviável enquadrá-lo
na tipificação penal nos moldes do Art. 308, §1º do CPM". Por fim, explanou acerca da omissão pertinente
à análise da bilateralidade dos crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva.
Em Impugnação (evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugnou pelo conhecimento e pela
rejeição da insurgência, porquanto o embargante almejaria o revolvimento da matéria fática.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133356132
MÉRITO
O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS contra o Acórdão
desta Corte lavrado nos autos da Apelação n° 7000985-90.2019.7.00.0000.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim, para
correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo
Civil.
Sem embargo, tais hipóteses não se verificam na espécie, inexistindo defeitos a serem sanados.
De início, convém esclarecer inexistir contradição ou omissão pertinente ao acervo probatório acostado
aos autos, daí o Acordão hostilizado ter negado provimento aos Apelos defensivos e dado provimento ao
Recurso ministerial.
A propósito, transcrevo trechos da análise do quadro fático:
"(...) Consoante Relatório da Auditoria inopinada realizada na Seção de Ensino Profissional
Marítimo (EPM), da Agência Camocim, pelo CC RRem Reinaldo Cerqueira Azevedo, então
Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo da Capitania dos Portos do Ceará,
referente a Jan/2006 e Jul/2010 (evento 1, documentos 4 e 5, da APM), restou constatado
que dezessete aquaviários obtiveram a ascensão de suas Cadernetas de Inscrição e
Registro sem que fosse realizado o Curso de Formação de Aquaviários, Módulos II e Ill
para Marítimos (CFAQ-II e III M) e Módulos II e III para Pescadores (CFAQ-II e III P), da
CPCE, em afronta às Normas de Autoridades Marítimas 13 (NORMAM 13). E mais, que
todas as alterações foram efetivadas pelo operador NIP 82.3121.33, pertencente ao SO
RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA. (...)
Durante a auditoria o SO HILDEBERTO, a praça mais antiga de bordo e encarregado da
seção do EPM da AgCamocim, confessou ser o responsável pela emissão dos documentos
irregulares, alegou desespero ocasionado por dívidas com advogados devido a ação que
move para não ser movimentado da Agência. Disse que procurou um despachante local
que atende pelo nome de "CHIQUINHO" a quem solicitou um empréstimo de quatro mil
reais para saldar a dívida, recebendo do mesmo a proposta de que lhe conseguiria o
dinheiro em troca de "algumas carteiras", pagando mil reais por cada uma (...)".
Destaco o esclarecedor depoimento da testemunha ministerial CC RRem Reinaldo
Cerqueira Azevedo (evento 1, documento 78, da APM).
Em sua oitiva, (...) consignou que os marítimos apontaram, de forma uníssona, que
"Chiquinho" era o intermediador do SO RRem HILDEBERTO e que o despachante local é
bastante conhecido na região. (...)
Francisco Antônio Lourenço de Brito, (...) em sede judicial (evento 246, vídeos 1/2, da
APM), reafirmou as orientações passadas pelo SO RRem HILDEBERTO para negar os fatos
denunciados. Confirmou o pagamento do montante aos acusados, uma vez que
acreditava existir Portaria da CPCE que autorizava a "cambagem" - termo utilizado pelos
marítimos para tratar da elevação de categoria de CIR -, informação esta repassada por
"Chiquinho".
Acrescentou que "Jamais ia imaginar que dentro da Capitania existia fraude" e que cobrou
a devolução do valor de ambos os agentes. Confirmou que "Chiquinho" atuava como
intermediário do SO RRem HILDEBERTO e negou qualquer pressão exercida pelo Cap
Reinaldo durante o seu interrogatório. (...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133356132
Contudo, não atuava o agente militar sozinho. As provas - documentais e testemunhais -,
aliadas às declarações dos corréus, indicam minuciosamente a participação de
FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, sendo certo que era ele quem atuava como
intermediador do agente militar.
A propósito, não foram poucos os indiciados que confessaram, em fase inquisitorial, o
pagamento de quantum indevido aos sujeitos ativos e indicaram o agente civil como a
pessoa responsável por tecer informações a respeito de suposta Portaria que permitiria a
"cambagem" de cadernetas.
Repiso que os aquaviários Francisco Antônio Lourenço de Brito e Francivaldo Ferreira da
Silva, em fase judicial, apontaram de forma uníssona e harmônica a participação de
"Chiquinho" no engenho delituoso. Indo além, o SO RRem HILDEBERTO, durante a
realização de Auditoria na Agência de Camocim, fez confissão, prévia e espontânea,
indicando a participação do réu civil (...)" (Grifos nosso).
Como se vê, a perfeita exegese do contexto fático-probatório permite inferir, de maneira inconteste, ter o
réu agido em concurso de pessoas com o SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA, na medida em que
era a pessoa responsável por cooptar os aquaviários, para além de intermediar os pagamentos indevidos
das ascensões irregulares das Cadernetas de Inscrição e Registro de Aquaviários (CIR).
Inclusive, a Defesa, no corpo do presente Recurso, em desfavor de sua própria argumentação, elencou as
provas consignadas no Acórdão vergastado, as quais comprovaram a autoria e a materialidade delitivas:
"(...) As autorias e materialidades delitivas restaram sobejamente comprovadas em face
do Relatório da Auditoria inopinada realizada na Seção de Ensino Profissional Marítimo da
Agência Camocim (evento 1, documentos 4 e 5, da APM); dos Requerimentos e das
Cadernetas de Inscrição e Registro referentes aos aquaviários José Paixão Dias da Silva,
Francisco Mota Fonteles, Antônio Hernando de Brito, José Severiano de Carvalho,
Francisco Antônio Lourenço de Brito e João Paulo Carvalho de Sousa (evento 1,
documentos 6/16, da APM); dos Relatórios gerenciais do Sistema de Cadastro de
Aquaviários (evento 1, documento 17, fls. 4/52, da APM); do Laudo técnico sobre o
SISAQUA (evento 1, documento 25, da APM); das Ordens de Serviço n°s 361/2009,
571/2009, 116/2009, 119/2009, 130/2009, 137/2009 e 141/2009, que tratam do Curso de
Formação de Aquaviários, das transferências de categorias e da emissão de 2ª via de CIR
(evento 1, documento 4, fls. 12/58, da APM); dos Termos de Apreensões da CRI nº
9196246 e dos Certificados nºs 163-09-00326 (ESRS), 163-09-00327 (ESPE), 163-09-
00328 (EBPS), 163-09-00329 (ECIN), 163-09-00330 (CFAQ-II), 163-09-00331 (CFAQ-III),
referentes ao aquaviário Luciano de Barros da Silva; da CIR nº 9196247 e dos Certificados
nº 163-09-00332 (ESRS), 163-09-00333 (ESPE),163-09-00334 (EBPS), 163-09-00335
(ECIN), 163-09-00336 (CFAQ-II), 163-09-00337 (CFAQ-III), referentes ao aquaviário Carlos
Alexandre Alves de Sousa; da CRI n° 9215682 e dos Certificados nºs 163-10-00009
(CFAQ-II), 163-10-00010 (ESRS), 163-10-00011 (EBPS), 163-10-00012 (ESP); 163-10-
00013 (ECIN), 163-10-00014 (CFAQ-III), referentes ao aquaviário Francisco Antônio
Lourenço de Brito; da CIR n° 9195951 e dos Certificados n°s 163-09-00282 (CFAQ-II),
163-09-00283 (ESRS), 163-09-00284 (EBPS), 163-09-00285 (ESP), 163-09-00286 (ECIN),
163-09-00287 (CFAQ-III), referentes ao aquaviário Francisco das Chagas Barros de Castro;
da CIR n° 9196261 e dos Certificados n°s 163-03-00344 (CFAQ-II), 163-03-00345 (ESRS),
163-03-00346 (EBPS), 163-03-00347 (ESP), 163-03-00348 (ECIN), 163-03-00349
(CFAQ-III), referentes ao aquaviário Francivaldo Ferreira da Silva; da CIR n° 9195947 e
dos Certificados n°s 163-09-00231 (CFAQ-II), 163-09-00232 (ESRS), 163-09-00233 (EBPS),
163-09-00234 (ESP), 163-09-00235 (ECIN), 163-09-00236 (CFAQ-III), referentes ao
aquaviário José Severiano de Carvalho; da CIR n° 9215686 e dos Certificados n°s 163-10-
00041 (CFAQ-II), 163-10-00042 (ESRS), 163-10-00043 (EBPS), 163-10-00044 (ESP), 163-
10-00045 (ECIN), 163-10-00046 (CFAQ-III), referentes ao aquaviário Mairlon Torres da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133356132
Silva (evento 22, da APM); das provas testemunhais e das confissões dos corréus
Francisco Antônio Lourenço de Brito, Francivaldo Ferreira da Silva e Carlos Alexandre
Alves de Souza".
Repiso ter o Decisum se firmado para além das provas produzidas em sede inquisitorial, não tendo
apresentado o réu qualquer justificativa plausível para o afastamento das provas coligidas aos autos.
Note-se, o contrário, clareza que o contexto probante vincula o agente às práticas delitivas.
A responsabilidade penal do embargante, destarte, não deve ser afastada. À evidência, a Defesa,
desconsiderando a análise jurídica desta Corte castrense, tão somente pretendeu rediscutir o Decreto
condenatório, entretanto, a jurisprudência do Excelso Pretório já sedimentou entendimento quanto à
impossibilidade da oposição dos declaratórios com objetivos meramente infringentes, porquanto não se
revela a via cabível para a rediscussão do julgamento.
A propósito, cito os seguintes precedentes:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de
declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a
impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de
recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a
rediscussão de matéria já decidida. Precedentes (Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-
AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 2. In casu, o embargante aponta omissão e
obscuridade em relação a dois pontos arguidos pela defesa: (i) deficiência probatória da
acusação, por ausência de comprovação de que o destino da droga seriam os Estados
Unidos da América e por ausência de apreensão da droga, e (ii) carência de competência
do Estado requerente para julgar os fatos imputados ao extraditando. No entanto, a
leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez
que a turma julgadora explicitamente manifestou-se sobre os referidos pontos quando do
julgamento do pleito extradicional, rechaçando-os prontamente. 3. Embargos de
declaração não providos" (STF: Ext 1494 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2018, DJe de 10/4/2018) (Grifo nosso);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ARTIGO
159, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE
CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu,
o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em sentença com
trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no artigo 159, § 3º, do Código Penal. 3.
A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é
inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 4. Embargos declaratórios
desprovidos" (STF: HC 151023 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 8/3/2018) (Grifo nosso.);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OPOSIÇÃO VIA CORREIO
ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. LEI Nº 9.800/99. ACOLHIMENTO.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133356132
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE AMPARO LEGAL
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO
MÉRITO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES DE
OBSCURIDADES, DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIAS
APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS. UNANIMIDADE. Não se conhece de
Embargos de Declaração opostos pela via do correio eletrônico se os originais não são
apresentados no prazo legal. Inteligência da Lei nº 9.800/99 e da Resolução nº
132/2005/STM. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida. Unanimidade. Os
embargos de declaração objetivam sanear eventual obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Nos termos do art. 542 do
Código de Processo Penal Militar e do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, cabe à Defesa, tão somente, indicar os pontos omissos, ambíguos, contraditórios
ou obscuros, os quais devem ser analisados no mérito recursal. Preliminar de falta de
amparo legal não conhecida. Unanimidade. Mérito Os aclaratórios não se prestam à
rediscussão de controvérsia devidamente apreciada e refutada no voto
condutor do Acórdão recorrido. Embargos de Declaração rejeitados e declarados
protelatórios. Unanimidade" (STM: Embargos de Declaração 7000119-19.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgado em 27/3/2018, DJe de 12/4/2018) (Grifo
nosso).
Outrossim, em que pese FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS pontuar a existência de omissão
pertinente à temática da atipicidade da conduta e da bilateralidade do tipo penal em análise, olvidou-se
que tais teses foram exaustivamente enfrentadas no Acórdão embargado.
Leia-se, mais uma vez, nítidos excertos que trataram das matérias, in verbis:
"(...) Por igual, não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta, em face da
ausência da condição de servidor público.
Com a devida vênia, equivocada está a interpretação do nobre causídico. É justamente
por não possuir a elementar de posse e/ou ocupação de função pública, que a ele -
FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS - se aplica o art. 53, § 1º, do CPM.
Consabido é que o supramencionado dispositivo, como norma de extensão e à título de
exceção, estabelece que se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal quando
elementares do agravo. É exatamente esta a hipótese dos autos. (...)
Prosseguindo o quaestio, é mister salientar que o delito insculpido no art. 308, §1º, da Lei
substantiva castrense, não contempla como elementar a bilateralidade sustentada pela
defesa, a eximir a culpabilidade do réu.
Com efeito, os delitos de corrupção ativa e passiva são tipos penais independentes e
autônomos e, consequentemente, a constatação de um não induz a do outro.
Sobre o tema, leciona Damásio de Jesus [2], durante análise de delito correspondente no
Código Penal comum, "Espécies de corrupção: 1ª) ativa, quando se tem em mira a figura
do corruptor (art. 333); e 2ª) passiva, em face da figura do funcionário público corrompido
(art. 317). Pode haver uma sem a outra".
Importa observar serem esses entendimentos sedimentados pelo ordenamento jurídico processual pátrio.
Cediço é que, nos casos de coautoria, as circunstâncias e as condições pessoais se comunicam quando
elementares do tipo penal, nos moldes do art. 53, § 1º, do CPM. Além disso,
"eventual bilateralidade das condutas de corrupção passiva e ativa é apenas fático-
jurídica, não se estendendo ao plano processual, visto que a investigação de cada fato
terá o seu curso, com os percalços inerentes a cada procedimento, sendo que para a
condenação do autor de corrupção passiva é desnecessária a identificação ou mesmo a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:23:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133356132
condenação do corruptor ativo" (AgRg no REsp 1613927/RS, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe
30/9/2016).
As razões de decidir do Acórdão, portanto, foram suficientes para afastar as pretensões ora suscitadas,
inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO CARLOS
BARROS PASSOS, por inexistência de omissão e de contradição, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado.